Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-39.1979.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002625-39.1979.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 063.816.261-00 (EMBARGANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), REGINALDO ANTONIO DA COSTA GAROFALO (EMBARGADO), JOSE SALIM SAAD (EMBARGADO), JOSE SALIM SAAD (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BONFIM BARROSO - CPF: 304.406.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTO BONFIM BARROSO - CPF: 258.614.846-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 002.146.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), YEDA BEATRIZ DA SILVA (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 002.146.201-15 (EMBARGADO), ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 048.387.771-91 (EMBARGADO), REGINALDO ANTONIO DA COSTA GAROFALO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADAS OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO E OUTRO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
REGINALDO ANTONIO DA COSTA GAROFALO E OUTROS
, majorando os honorários advocatícios na via recursal.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à: a) ilegitimidade da certidão de fls. 44 utilizada para declarar nula a carta de aforamento; b) manifestação do Município de Cuiabá sobre os vícios do título de domínio do apelado (necessidade de perícia); e c) impugnação da prova emprestada.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, enfrentando todas as provas, documentos e fatos e, ao final, para declarar nula a sentença ante a violação aos artigos 10, 11, 355, I e 489, §1º, IV, todos do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da CF/88, julgando, consequentemente, totalmente improcedente a ação principal (id. 74095458).

Contrarrazões apresentadas (id. 75687538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO E OUTRO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
REGINALDO ANTONIO DA COSTA GAROFALO E OUTROS
, majorando os honorários advocatícios na via recursal.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado através da via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

A priori
, saliento que os embargantes se insurgem quanto às mesmas questões suscitadas nos embargos de declaração opostos nos autos da Ação Ordinária n. 0001209-89.1986.8.11.0041, razão pela qual uso da fundamentação expendida no julgamento daquele recurso para rejeitar os presentes embargos. Vejamos:

“
No tocante a discussão acerca da ilegitimidade da certidão de fls. 44 (id. 7224259 – pág. 04), registro que a fundamentação contida na sentença, tanto quanto no acórdão objurgado, fundamentou-se não somente na certidão da qual faz menção a parte embargante, mas também no esclarecimento feito pelo ente municipal de que o Livro n° 38 possuía apenas 200 (duzentas) folhas, sendo impossível que de fato existisse qualquer documento que concedesse direito aos embargantes, no que tange à emissão das supostas Cartas de Aforamento (id. 57084995 – pág. 09).

Ainda, consta do acórdão, que o Laudo Pericial (id. 7224484) aponta que o Ofício n. 020/PGM/88 certifica que não existe o Livro n. 38, para lavratura de Carta de Aforamento (id. 7224492), não havendo que se falar, primeiro, em decisão fundamentada unicamente na certidão de fls. 44 (id. 7224259 – pág. 04), segundo, em nulidade da sentença em decorrência da referida certidão, tampouco em omissão referente a tais provas.

Vislumbro, ainda, a desnecessidade de realização de perícia com relação aos documentos que embasaram a sentença e o acórdão objurgado, tendo em vista que o próprio ente municipal se manifestou no sentido de que não seria necessária: “apresentação de contestação nesta fase processual, quando emerge a transposição das fases postulatória e instrutória, compreendendo, portanto, o feito, matéria unicamente de direito, que prescinde da juntada de novas petições, novos documentos ou novas provas, sobretudo, pela inocorrência de fato novo, como deduzido na petição de fls. 617/620 e pela prova técnica emprestada, para o subsequente julgamento de mérito consoante se requer” (id. 7224515 – pág. 06).

Com relação à impugnação da prova emprestada, restou consignado no acórdão que durante a instrução processual fora realizado o pedido de prova emprestada, o que foi deferido pelo Magistrado a quo, sem que os apelantes, ora embargantes interpusessem qualquer recurso, inexistindo, assim, qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa, velando, tão somente, pela solução do litígio, com maior celeridade, em estrita observância à Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 71232495 – pág. 05)
”.

Desse modo, na espécie, inexistem quaisquer das omissões apontadas pela parte embargante, tendo a decisão

objurgada apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada situação fática que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021